Tribunal: TJPA
Processo: 0811922-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811922-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEUZINEI JOSE DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

PERÍODO DETRAÍDO NO ATESTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ALTERADO PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA). AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há o que ser corrigido nos cálculos da pena do agravante, uma vez que o período de detração (2 anos e 2 meses) foi computado como “pena cumprida” no Atestado da Pena.

2. O agravante regrediu ao regime de pena fechado em razão do cometimento de falta grave (fuga) no curso da execução, tendo cumprido inicialmente o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

3. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Deuzinei José da Silva,
por intermédio do advogado Jonathan Rodrigues Sousa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA, que indeferiu o pedido de correção dos cálculos no atestado da pena.

Sustenta o agravante a ocorrência de desvio na execução, uma vez que o Juízo não aplicou a detração do tempo em que esteve preso cautelarmente da pena definitiva aplicada, consoante determinado na sentença condenatória, apontando também que atualmente cumpre pena em regime diverso daquele fixado na sentença de 1º grau.

Alega, assim, que a decisão recorrida
“prejudica diretamente o Agravante, tendo em vista que já deveria ter progredido de regime e estar em regime mais benéfico”
, motivo pelo qual deve ser corrigido o seu atestado de pena.

Pelo exposto, pede que seja reconhecido
“o desvio de execução no presente caso, efetuando a correção dos cálculos executivos de pena, determinando a inserção manual da detração de 2 anos e 2 meses no SEEU (Sistema de Execução Eletrônica Unificada) devendo constar referida detração no atestado de pena”.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJe Id nº 4.092.743), determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No mérito, não merece prosperar o pleito de correção dos cálculos da pena do agravante.

Explico.

Consoante exposto no relatório, o agravante aduz que não foi computada a detração do tempo de prisão cautelar determinada em sentença.

Ocorre que, conforme consta da decisão recorrida, o período de detração de 2 anos e 2 meses, relacionado ao período em que esteve preso antes da sentença, foi abatido da pena definitiva do recorrente como “Pena Cumprida Até Dt Atual” (Atestado da Pena – PJe Id nº 4.092.737).

Assim, não merece amparo a alegação do recorrente de que o tempo de detração não foi aplicado pelo Juízo da Execução. A sentença condenatória (PJe Id nº 4.092.735) corretamente fixou a pena definitiva em 9 anos e 6 meses de reclusão, determinando que fosse detraído o período de 2 anos e 2 meses, culminando na pena total de 7 anos, 3 meses e 30 dias de reclusão. Dessa forma, não cabe o reparo nos cálculos da execução.

Saliento que consta no atestado da pena do agravante o tempo da prisão provisória detraído do montante da pena definitiva como “pena cumprida” e não como “detração”.

Imperioso esclarecer, ainda, que tal documento é gerado pelo sistema SEEU e registra, de forma automática, o tempo da segregação cumprida cautelarmente como período de pena efetivamente cumprido, não cabendo abater novamente o período com a inserção manual da detração no atestado da pena, como pleiteado pelo recorrente.

De outra banda,
também não assiste razão ao agravante quanto à impugnação do regime inicial de cumprimento de pena.

Digo isso pois, consoante bem esclarecido na decisão agravada:

“(...) Quanto ao regime inicial questionado pela defesa não ter sido o regime semiaberto, verifico que consta no atestado de pena a primeira prisão (flagrante) do apenado ocorrida em 25.02.2016 e que o reeducando iniciou o cumprimento no regime semiaberto, visto que em 20.07.2018 obteve o benefício de saída temporária (mov. 4.1), benefício este, não concedido aos apenados que cumprem pena em regime fechado.

Ocorre que em 03.01.2019, o apenado empreendeu fuga, ao deixar de retornar da saída temporária de Natal e Ano Novo.

A recaptura ocorreu em 21.03.2019 e em audiência de justificação ocorrida 26.07.2019, o juízo reconheceu a falta grave e regrediu o apenado ao regime fechado, determinando ainda a alteração da data base para a data da recaptura do reeducando.

Desse modo, não há que se falar em desvio de execução, pois no curso do processo executório foram observadas todas as disposições constantes na sentença condenatória e seu fiel cumprimento. (...)”

No caso dos autos, o cumprimento da pena ocorreu, inicialmente, no regime estipulado em sentença. Em verdade, o que houve, foi a regressão do agravante a regime de pena mais gravoso em virtude falta grave praticada no curso da execução.

Nesse sentido, ao contrário do sustentado na peça recursal, o recorrente não vem cumprindo sua reprimenda desde o início em regime fechado. Ele iniciou o cumprimento em regime semiaberto, em respeito ao que foi determinado no édito condenatório, tanto que lhe foi deferido o benefício da saída temporária em 20/07/2018. Contudo, após não retornar da saída temporária, ele foi recapturado e foi reconhecida a prática da falta grave, o que ensejou a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Desse modo, diante da ausência do “desvio na execução” apontado pelo agravante, não há que se falar em correção dos cálculos ou mudança no regime de cumprimento da pena.

Pelo exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/02/2021